Tribunal: STF
Processo: HC 213617
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Olavo Libardi, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, o qual não havia conhecido do HC nº 698.708/ES.



    Conforme alegado neste writ “foi negado provimento ao recurso sob o fundamento de que a sentença havia transitado em julgado, bem como pelo fato de que, segundo a turma julgadora, a matéria não teria sido ventilada na segunda instância.”



    Nesse sentido, o impetrante alega que 



    “(...) a decisão que nega ao condenado a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Entorpecentes, sob o argumento de que o réu já responde a uma ação penal em curso, viola flagrantemente a lei de regência e, de forma ainda mais drástica, o princípio da presunção de inocência.”



    Aduz, ainda que 



    “a defesa apresentou entendimentos externados por essa Suprema Corte e entendimentos do próprio Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o pedido colocado no Habeas Corpus. Ou seja, não se pode aplicar o Direito, que é uno, de forma diferente a casos idênticos, sob pena de violação ao princípio da isonomia, legalidade e segurança jurídica, ao passo que, se assim o for, cada órgão julgador aplicará o Direito à sua maneira.”



    Por fim, requer 



    “Seja concedida a liminar, a fim de aplicar a minorante em tela. Seja conhecido o Habeas Corpus e concedida a ordem, nos termos da liminar. Em caso de não conhecimento do writ, seja concedida a ordem de ofício, a fim de reconhecer ao condenado o direito ao privilégio, previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.”



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal. 



    2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    3. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 



    4. Agravo regimental desprovido.” 



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental, não deliberou sobre as teses suscitadas pelo impetrante sob o fundamento de que não teriam sido abordadas pelas instâncias ordinárias. 



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, como se sabe, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente não fazia jus à incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente